Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0735203-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZABELLA KADHIJA SANTOS AMORIM DESPACHO Manifeste-se a Ré, em contraditório (art. 10 do CPC), no prazo de 5 dias, acerca da petição de ID no 27243198. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal